Tribunal: TJSP
Processo: 1020406-84.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos da autora. Impossibilidade. Contratos celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.006/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.131/2021, que alterou o percentual máximo de consignação para 40%, dos quais 5% são

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
Limitação dos descontos de empréstimo consignado a 30% dos rendimentos líquidos da autora. Impossibilidade. Contratos celebrados na vigência da Medida Provisória no 1.006/2020, posteriormente convertida na Lei no 14.131/2021, que alterou o percentual máximo de consignação para 40%, dos quais 5% são exclusivamente destinados para pagamento de cartão de crédito.
No caso concreto, os descontos consignados no benefício previdenciário não ultrapassam 40% dos rendimentos líquidos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.